Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NOMEAÇÃO DO CREDOR COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM.

1. A decisão surpresa é aquela baseada em fatos e circunstâncias de que as partes não tenham tido conhecimento prévio. Logo, não há que se falar em decisão surpresa se o julgador apenas realiza e o enquadramento jurídico adequado às questões trazidas pelas partes.

2. Nos termos do art. 840, § 2o, do CPC, a permanência do devedor na posse do bem penhorado só é possível caso haja a concordância do credor ou seja difícil a sua remoção para o depósito público.

3. Constatada a dilapidação do patrimônio pelo devedor, faz-se imperiosa a nomeação do credor como fiel depositário do bem, em observância aos princípios da colaboração, da efetividade, da celeridade e da boa-fé processual.

4. Agravo de instrumento não provido.